Tribunal: TJMT
Processo: 0001699-47.2019.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001699-47.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE CAMPOS DALLA NORA - CPF: 044.096.401-60 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESACATO E RESISTÊNCIA (ART. 331 E 329 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
MUTATIO LIBELLI
EM DESRESPEITO ÀS NORMAS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RESPEITOU OS LIMITES DA INICIAL ACUSATÓRIA. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. CONGRUÊNCIA DA ACUSAÇÃO E DA SENTENÇA. NO MÉRITO, PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DOS POLICIAIS MILITARES, ALÉM DA PRÓPRIA VERSÃO DO RECORRENTE, CONFIRMANDO OS ATOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS DISTINTOS. RESISTÊNCIA QUE NÃO SE CONFIGUROU COMO MEIO NECESSÁRIO DO DESACATO. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO QUANTO A ESTE PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA JÁ TOMADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Durante todo o trâmite processual foi oportunizado ao recorrente o contraditório e a ampla defesa, tendo ele se defendido dos fatos narrados na peça acusatória inicial e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada, de acordo com o princípio da congruência ou correlação no processo penal, motivo pelo qual não há que se falar em
mutatio libelli
no caso concreto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 209007 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, publicado em 31/03/2022).

2.

“Inviável o pleito absolutório ou a aplicação do princípio da absorção, devendo ser mantida a condenação pelos delitos de resistência e desacato quando o conjunto probatório é suficiente e demonstra a ocorrência dos crimes, praticados em momentos distintos, e amparados nos depoimentos dos policiais e da vítima, nas duas fases do processo”. (N.U 0016974-71.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

3.

Não há interesse recursal no pedido de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos quando verificado que o juízo sentenciante expressamente a reconheceu na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Alexandre Campos Dalla Nora contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª vara de Paranatinga/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante como incurso nos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos (ID 130968243).

Irresignado, o réu interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese e preliminarmente,
a)
a nulidade da sentença pela
mutatio libelli
sem respeito aos ditames legais, bem como, no mérito,
b)
a absolvição do delito de desacato por ausência de provas da autoria delitiva; subsidiariamente,
c)
a aplicação do princípio da consunção para que o crime de resistência seja absorvido pelo desacato e
d)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (ID 132331194).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 132922150).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma parecida. Assim, manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso e, nesta extensão, por seu desprovimento (ID 133866175).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese, preliminarmente, a nulidade da sentença pela
mutatio libelli
sem respeito aos ditames legais, bem como, no mérito, a absolvição do delito de desacato por ausência de provas da autoria, além de, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção do crime de resistência pelo de desacato, como também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Todavia, atento ao arcabouço fático-probatório,
verifico não ser o caso de provimento da irresignação
.

Preliminar

A defesa alega que, quando das alegações finais do Ministério Público, este pugnou pela condenação do réu nos arts. 329 e 330,
caput
, todos do Código Penal. Porém, a condenação proferida pelo juízo sentenciante teria sido pelos arts. 329 e 331, sem que fosse oportunizada à defesa defender-se da acusação do desacato, de maneira que a decisão seria nula ou
extra petita
. Contudo,
melhor sorte não há à alegação preliminar
.

Em verdade, a denúncia imputou ao acusado os delitos de desacato (art. 331 do diploma penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), diferentemente do que alega a defesa (ID 130968166, p. 06/08). Nesse sentido, é certo que durante todo o trâmite processual foi oportunizado ao recorrente o contraditório e a ampla defesa, tendo ele se defendido dos fatos narrados na peça acusatória inicial e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada, de acordo com o princípio da congruência ou correlação no processo penal, fortemente adotada pelo Supremo Tribunal Federal:

(...) O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[o]
princípio da congruência ou correlação
no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso,
o réu se defende dos fatos
,
e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada
” (HC 119.264, Relª. Minª. Rosa Weber). (...) (HC 209007 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, publicado em
31/03/2022
).

Portanto, não há que se falar em
mutatio libelli
no caso concreto, pois não há qualquer tipo de mácula ou aditamento da denúncia que pudesse ensejar eventual nulidade. Por este motivo,
afasto a preliminar arguida
.

Mérito

De outro modo, no mérito, a defesa alega ausência de provas da autoria delitiva, devendo o acusado ser absolvido. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, devendo o crime de resistência ser absorvido pelo desacato e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Porém, não há como se chegar a outra conclusão pelas provas carreadas nos autos. Dessa forma, verifica-se que a materialidade se faz presente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos prestados durante a fase extrajudicial e perante o contraditório e ampla defesa.

De outro lado, quanto a autoria do desacato, esta recai sobre o réu de forma induvidosa. Conforme o compulsar dos autos revela, o próprio recorrente aduziu em juízo que xingou a equipe policial, porém, tão somente após ter sido supostamente agredido pelos militares, inclusive querendo pedir desculpas ao seu colega de infância Renato pelos excessos.

Nessa esteira, o policial Roberto afirmou tanto na polícia quanto perante o juízo, de maneira harmônica, como se deram os fatos. Assim, narrou que o amigo do recorrente estaria em um carro, tendo saído com o veículo acelerando e patinando, motivo pelo qual realizaram a abordagem do rapaz. Assim, o apelante teria tentado se aproximar da ocorrência, entretanto, impedido pela testemunha, motivo pelo qual ele xingou os agentes.

Ato contínuo, Alexandre teria voltado ao bar, porém, voltou ao local da abordagem, momento no qual foi detido pela equipe e então algemado. Aliás, informou também Roberto que tinha sido dado ordem ao recorrente para não se aproximar por questões de segurança, tendo ele prontamente desobedecido, de maneira que restou ao policial utilizar-se do uso progressivo da força, primeiramente o empurrando, posteriormente dando voz de prisão que, conforme consta, foi desobedecida pelo apelante, não restando outra alternativa senão detê-lo e algemá-lo.

De forma similar, o policial Renato afirmou nas duas fases processuais que a guarnição da polícia havia visto o carro do amigo do recorrente em possível direção perigosa, patinando com o veículo, motivo pelo qual eles deram a ordem de parada direcionada ao motorista. Todavia, Alexandre se locomoveu até o local da abordagem, até que Roberto deu a ordem para que ele se afastasse, porém, não foi obedecida pelo recorrente. Após, insistindo em descumprir o aviso dos agentes, foi necessário utilizar do gás pimenta para afastá-lo.

Não obstante, narra ainda que Alexandre proferiu palavras de insulto aos policiais, mas que não foi possível realizar a abordagem do apelante naquele momento pois ambos estavam atuando na situação pretérita do amigo do acusado, razão pela qual pediram apoio. Entretanto, Alexandre novamente se aproximou – antes da chegada da nova viatura – e foi detido em razão da ordem de prisão emanada pelos agentes, mesmo após ter recusado colocar as mãos na cabeça, tendo sido tomadas as atitudes posteriores na unidade da Polícia Militar.

Ou seja, muito embora a defesa alegue não existir provas suficientes da autoria, não é o que se verifica da análise dos autos, como também não se mostra existente qualquer tipo de excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade. Ademais, não há razão para a recusa do depoimento dos policiais, uma vez que este é dotado de valor probatório e não existe comprovação de interesse particular das vítimas que pudesse macula-lo.

Conclui-se, portanto, que se verificou dos depoimentos prestados no bojo do processo que o apelante, irresignado por seu amigo ter sido abordado pelos agentes de segurança, tentou interferir nos trabalhos procedimentais da equipe que, por insucesso da medida, acabou por desacatá-los, tendo desobedecido a ordem de prisão. Assim, pela suficiência das provas de materialidade e autoria dos delitos, inexistindo qualquer razão para isentar penalmente o recorrente,
deverá ser afastada a tese de ausência de provas e mantida a condenação
.

De outra sorte, subsidiariamente, requer o recorrente a aplicação do princípio da consunção no caso concreto, sendo o art. 329 absorvido pelo art. 331, todos do Código Penal. Todavia, é sabido que o delito de resistência praticado pelo réu não se mostra como meio necessário, no
iter criminis
, da consumação do desacato.

Ou seja, para que se aplique o princípio requerido, é necessário estar presente o pressuposto de que uma das infrações se dilua no caminho percorrido no crime da outra. Nesse sentido, percebe-se pelas provas produzidas no processo de que existiram dois desígnios distintos do recorrente, praticados em momentos diferentes, sendo este o entendimento do Tribunal de Justiça mato-grossense, motivo pelo qual
não é cabível o princípio da consunção no caso concreto
:

(...) Inviável o pleito absolutório ou a aplicação do princípio da absorção, devendo ser mantida a condenação pelos delitos de
resistência e desacato
quando o conjunto probatório é suficiente e demonstra a ocorrência dos crimes,
praticados em momentos distintos, e amparados nos depoimentos dos policiais e da vítima, nas duas fases do processo.
(...) (N.U 0016974-71.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado no DJE 20/05/2022
).

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, verifico não haver interesse recursal em relação à matéria, conforme bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer. Isso porque, na sentença (ID 130968243), o juízo sentenciante já havia feito a devida substituição, nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal,
não devendo ser conhecido o recurso nesta parte.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente
da apelação interposta e, nesta extensão, no mérito,
a desprovejo
, de forma a afastar a preliminar arguida, por ser improcedente, além do afastamento da absolvição do réu pela comprovação da materialidade e autoria dos delitos de desacato e resistência à ele imputados, bem como afastando o princípio da consunção requerido. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023